Tribunal: TJES
Processo: 5038006-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038006-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO SOUZA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5038006-47.2024.8.08.0035

RECORRENTE: FABIO SOUZA DE OLIVEIRA

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA A REAL CONDUTOR APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, §7º DO CTB. DECLARAÇÃO DO REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE JUDICIAL. AFASTAR MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11801276.

Contrarrazões conjuntas do DETRAN/ES e DER/ES ao id. 11801280

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13765390), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13792867), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, arrimado nas razões ora tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer sob argumento de que ao consultar o seu prontuário da Carteira Nacional de Habilitação, verificou lançamento de auto de infração VV00237950 de lavra da Prefeitura Municipal de Vila Velha por “
conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem capacete de segurança”
, ocasionando na suspensão do direito de dirigir. Contudo, o autor narra que o veículo é utilizado por seu filho, ETTORE FAVARATO DE OLIVEIRA, sendo ele o real condutor. Embora não tenha realizado a indicação do condutor tempestivamente no âmbito administrativo, busca nestes autos a transferência da pontuação e, por consequência, da penalidade ao real condutor.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que a parte autora não comprovou nenhum fato impeditivo ao exercício da indicação do real condutor de forma administrativa, descumprindo com o previsto no art. 257 do CTB bem como a mera indicação judicial extemporânea do suposto responsável não é prova idônea.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que apresentou declaração do real condutora do veículo nos autos e que estava em serviço perante o Tribunal Regional do Trabalho no momento da atuação, bem como há decisões favoráveis das Turmas Recursais em casos semelhantes.

Sobre a matéria, importa verificar que na forma do art. 257 do CTB as penalidades administrativas advindas de infrações no trânsito (art. 256 do CTB) são aplicáveis conforme a natureza da infração, ou seja, se vinculadas ao veículo, o responsável é o proprietário, se são vinculadas à direção do veículo, o responsável será, em regra, o condutor do automóvel.

De toda forma, consoante o art. 280, VI, do CTB, em regra, cometida a infração de trânsito o agente representante do órgão autuador deverá abordar o condutor
in loco
, autuando-lhe segundo a infração e conforme a penalidade aplicada.

Quando, porém, não é possível ao agente público (informação prestada com presunção de veracidade) abordar o condutor, o auto de infração de trânsito será enviado ao endereço do proprietário do veículo para realizar sua indicação do real condutor, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o art. 257 do CTB (especialmente seus §§ 3º, 7º a 9º), que assim dispõe:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

[...] § 7º
Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

§ 8º Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de doze meses. (grifo nosso)

Analisando detidamente os autos, considero verdadeiras as alegações, até porque, o referido prazo para identificação de condutor é preclusivo tão-somente no âmbito administrativo, de modo que, em sede judicial (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), eles ainda teriam o direito de demonstrar quem era o real condutor no momento das infrações (art. 5º, XLV, da Constituição Federal, por analogia).

Colaciono julgados pertinentes ao caso:

RECURSO INOMINADO.
TRANSFERÊNCIA DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO JUDICIAL FORMULADO POR PROPRIETÁRIO COM CONFISSÃO DO CONDUTOR.
DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA NO SENTIDO DE QUE CONDUZIA O VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.

1. A indicação do condutor do veículo, responsável pela infração de trânsito, feita de forma extemporânea, enseja tão somente a preclusão administrativa, sendo possível a identificação do infrator pela via judicial
2. Entendimento consolidado no PUIL 372/SP . 3. Responsabilidade pelo cometimento da infração admitida pelo real condutor, que emitiu declaração nesse sentido, com firma reconhecida. 4. Existência de elementos suficientes para acolhimento da imputação judicial de responsabilidade pelas infrações de trânsito . RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10222438720228260053 São Paulo, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/07/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 05/07/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDICAÇÃO DE CONDUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRETENSÃO DE REFORMA.
INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL. DECLARAÇÃO ASSINADA COM FIRMA RECONHECIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CORROBORAM COM A ALEGAÇÃO DOS RECORRENTES. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ESGOTAMENTO DO PRAZO ADMINISTRATIVO QUE NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO JUDICIAL
. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 257, § 7º DO CTB . PRECEDENTES DA 6ª TURMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 0003566-88 .2023.8.16.0014 Londrina, Relator.: Vanessa Villela de Biassio, Data de Julgamento: 09/03/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO PARA O PRONTUÁRIO DO CONDUTOR RESPONSÁVEL PELAS MULTAS DE TRÂNSITO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. 1. Trata-se de ação, na qual os autores postulam a transferência da pontuação relativa às infrações de trânsito imputadas à proprietária do veículo, indicando ser o segundo demandante o condutor responsável pelas multas. 2. Incontroverso o fato de que a proprietária não apontou o condutor responsável pelas infrações de trânsito no prazo estabelecido pelo CTB.
3. A questão trazida aos autos deverá ser analisada em prestígio ao princípio da inafastabilidade do controle judicial, previsto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal. 4. Jurisprudência que manifestou o entendimento no sentido de que o prazo previsto no artigo 257, § 7º do CTB acarreta apenas a preclusão administrativa, o que não impede o proprietário do veículo de indicar, na esfera judicial, o condutor que praticou a infração. Julgados do STJ e desta Corte de Justiça
. 5. Manutenção da sentença. 6. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00081083120208190028 202400114231, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 04/04/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL)

Não há motivos para não se presumir a boa-fé do recorrente até porque, com a autodeclaração da real condutora, conforme Id. 13792266, o SR. ETTORE FAVARATO, assume a responsabilidade pela prática da infração e aceita a transferência da pontuação para o seu registro.

Não obstante, o recorrente trouxe aos autos farto lastro probatório demonstrando que estava trabalhando presencialmente no Tribunal Regional do Trabalho (TRT17) no momento da infração, conforme documentação constante nos IDs. 13792267, 13792843, 13792861 e 13792862.

Desta forma, ante o conjunto probatório, bem como a declaração do real condutor, entendo haver elementos suficientes para afastar do Recorrente a responsabilidade acerca do auto de infração VV00237950, que são, verdadeiramente, de responsabilidade do Sr. ETTORE.

Nesse passo, deve ser restabelecido o direito de dirigir do recorrente,
razão pela qual, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, a sentença deve ser reformada para determinar aos requeridos, MUNICÍPIO DE VILA VELHA e DETRAN/ES que realize a transferência dos Autos de Infração nº VV00237950, para o nome de ETTORE FAVARATO DE OLIVEIRA, portador da carteira de identidade nº 3448949-ES, inscrito no CPF: 162.945.537-76, e por consequência, cancele o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, impreterivelmente em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) reais, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que tange à alegação recursal de que a manutenção da sentença implicaria na impunidade da condutora indicada judicialmente, tal argumento não merece prosperar. Isso porque a determinação acima é clara ao determinar a transferência das infrações e de todos os seus consectários legais ao condutor ETTORE FAVARATO DE OLIVEIRA, que, inclusive, anuíra com tal responsabilização.

Nesse contexto, por consequência lógica sendo reconhecida expressamente a responsabilidade do referida condutor pela infração, sendo determinado a devida transferência no âmbito administrativo, tem-se como marco inicial do prazo decadencial previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB a ciência do DETRAN/ES acerca da decisão. A partir desse momento, incumbe à Administração adotar as providências cabíveis para apuração e eventual aplicação das penalidades, observando o devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
a fim de reformar
in totum
a r. sentença para
JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS
para determinar ao MUNICÍPIO DE VILA VELHA e ao DETRAN/ES que realize a transferência dos Autos de Infração nº
VV00237950
, para o nome de ETTORE FAVARATO DE OLIVEIRA, portador da carteira de identidade nº 3448949-ES, inscrito no CPF: 162.945.537-76, CNH nº 07242883894, bem como cancele o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, impreterivelmente em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) reais, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)